Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708965-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos 0700719-46.2022.8.07.0018, que deferiu a tutela de urgência. Narra quanto aos fatos: “Cuida-se de ação de proposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – SINDATE que pretende a invalidação da Nota Técnica n.o 2/2020 – SEEC/SEGEA/SUGEP, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que veicula a orientação geral interna no sentido de que o servidor público distrital que usufruiu de licença por motivo de doença em pessoa da família em 2021 não poderá gozar, em 2022, do abono de ponto previsto no art. 151 da Lei Complementar Distrital n.o 840/11.” Argumenta que “a pretensão autoral transgride frontalmente as normas do estatuto dos servidores públicos do Distrito Federal, veiculado pela Lei Complementar no 840/11” Aduz que “da interpretação sistemática dos arts. 134, 151, §1o, e 165, da LC 840/11, o abono de ponto pressupõe o efetivo exercício, que não se configura durante o gozo de licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da família.” Assevera que para concessão do abono de ponto são necessários dois requisitos: ausência de faltas injustificadas e que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. Afirma que “ao contrário do que sustenta o SINDIVACS/DF, o fato de a licença por motivo de doença de pessoa da família ser remunerada, por si só, não constitui fundamento suficiente que justifique ser considerada como efetivo exercício das funções, na medida em que a lei expressamente excluiu essa licença das hipóteses de efetivo exercício, optando por incluí-la na lista de situações que são consideradas apenas para fins de disponibilidade.” Salienta que não poderia ter sido deferida liminar, uma vez que o deferimento do abono de ponto representa extensão de vantagem funcional e porque a concessão da tutela antecipada esgotaria no todo ou em parte o objeto da ação. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a revogação da decisão agravada para restabelecer a validade e eficácia do ato administrativo que afasta o abono de ponto aos servidores públicos que gozaram da licença por motivo de doença em pessoa da família. A decisão impugnada foi assim lançada: "Trata-se de ação de procedimento comum manejada pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A autora esclarece que o escopo da presente ação consiste em anular a Nota Técnica n.o 2/2020 – SEEC/SEGEA/SUGEP, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio da qual o Poder Público emitiu orientação geral interna no sentido de que o servidor público distrital que usufruiu de licença por motivo de doença em pessoa da família em determinado ano de 2021 não poderá gozar do abono de ponto previsto no art. 151 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 no ano de 2022. Na causa de pedir próxima, a requerente assevera que “(...) o fato preponderante para ambas as licenças é motivo de saúde a qual deve ser atestada por junta médica. No caso, observa-se então que, quando afastado o servidor por motivo de saúde, sua licença se dá com garantia de sua remuneração, sendo o respectivo período considerado como de efetivo exercício (art. 130, X; art. 165, III, b; art. 273, todos da LC n° 840/2011), de modo que o art. 130, da LC n° 840/2011, aponta que “além do abono de ponto” o servidor fará jus às licenças nele estabelecidas. Para mais, observa-se que a licença por motivo de doença em pessoa da família (art. 134, da LC n° 840/2011) aponta que esta deva ser concedida sem prejuízo da remuneração (art. 134, § 2°, da LC n° 840/2011), ou seja, nos mesmos moldes até então estabelecidos no caso da licença por motivo de saúde, disposta no art. 130, X, c/c art. 273, ambos da LC n° 840/2011. Ora, seria um contrassenso entender que tendo ambas as licenças o mesmo fato gerador (motivo de saúde), assim como a garantia à manutenção da remuneração do servidor, uma seria considerada como efetivo exercício e a outra não.” (id. n.o 114267207, p. 11). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, no sentido de que este Juízo profira ordem de “(...) suspensão do ato administrativo, qual seja, o que impede que os servidores possam gozar no ano de 2022 o abono de ponto por terem estes usufruído de licença por motivo de doença em pessoa da família, até o julgamento de mérito da presente ação, devendo em caso de descumprimento da medida de tutela ser arbitrada multa por esse Juízo em desfavor do Distrito Federal, nos termos do art. 537 do CPC;” (id. n.o 114267207, p. 18-19, Seção “Do pedido”, letra “a”). No mérito, pleiteia “(...) a confirmação do pedido de tutela, bem como que seja declarada a nulidade do entendimento administrativo, e por via de consequência a anulação do ato administrativo objurgado, determinando-se a condenação do Réu em proceder com a obrigação de fazer, consistente em possibilitar aos servidores que tenham se licenciado por motivo de doença em pessoa da família em 2021 que possam gozar no ano de 2022 do abono de ponto;” (id. n.o 114267207, p. 19, Seção “Do pedido”, letra “c”). A inicial veio acompanhada de documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Veio-me a inicial com um pedido liminar e, dentre a documentação juntada, consta laborioso parecer da PGDF. A questão posta nos autos é saber se o afastamento para cuidar de pessoa da família pode, ou não, ser contabilizado no período aquisitivo para gozo, no exercício seguinte, do ABONO DE PONTO. O mencionado parecer é realmente muito bem feito, apesar de, respeitosamente, nesse momento sumário do procedimento, eu ter concluído de maneira diversa. É que o parecer da PGDF bem analisou a questão sob o prisma legal, concluindo que o período de licença remunerada por motivo de saúde em pessoa da família não está no rol de situações que preenche o período aquisitivo do ABONO DE PONTO. Menciona, inclusive, que é vedado ao administrador e ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo mediante criações interpretativas que autorizem benefícios estatutários. Nesse momento inicial, todavia, penso que pode haver uma solução mais justa e jurídica. Primeiramente é preciso ler com atenção o artigo 151 da LC Distrital no 840/2011. No caput do artigo está a regra para aquisição do direito ao ABONO DE PONTO, qual seja, não ter falta injustificada. Ao longo desse artigo sobrevém parágrafos que esmiúçam a regra contida no caput, mas que com ela devem guardar intimidade. Ou seja, as especificidades contidas nos parágrafos devem ter harmonia com a regra do caput. Ora, o primeiro parágrafo desse artigo 151 traz a regra do período aquisitivo, afirmando ser necessário o efetivo exercício no ano anterior ao gozo do ABONO DE PONTO. E, na leitura feita pela PGDF, a licença por motivo de saúde em pessoa da família não pode ser contabilizada para os fins do artigo 151, §1o, impedindo a concessão do ABONO DE PONTO. Mas essa leitura, data venia, emerge quando se lê o referido parágrafo primeiro de forma isolada. Se, porém, curvarmos esse parágrafo à regra do caput, poderemos extrair a conclusão que a mens legis foi conceder o benefício ao servidor distrital que não tiver faltado injustificadamente no ano anterior. No caso do afastamento por motivo de saúde em pessoa da família, por óbvio, a “falta é justificada” [1], pois há plena previsão estatutária para essa situação. Seria enormemente paradoxal dizer que a licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família não é considerada como efetivo exercício [2], e, de outro lado, se afirmar que é um afastamento remunerado [3], que é contabilizado para efeito de disponibilidade [4] e também na contagem para aquisição da licença-servidor [5]. Por isso, data maxima venia, não houve um silêncio eloquente no rol do artigo 165/LC840, mas sim uma omissão que pode/deve ser suprida judicialmente [6] pela interpretação teleológica de que a licença a que alude o artigo 134/LC840 está contida na expressão “licença médica” do artigo 165, III, “b”, da mesma LC 840 [7], sob pena de tolerarmos uma abissal contradição interna no mesmo corpo legislativo [8]. Frise-se que o multicitado artigo 165/LC840 não é uma norma restritiva de direitos (se fosse, de fato, não permitiria uma interpretação alargada), mas mero rol das situações consideradas “como efetivo exercício”. Não se desconhece que nem sempre é fácil estabelecer a diferença entre o silêncio propositado, que significa recusa de ação, e a deficiência ocasional, que se deve suprir pelos meios regulares (inclusive no Direito Administrativo). Mas aqui, no caso concreto, há um vastíssimo campo de atividade autonômica, em consequência do dever inelutável de decidir frente à deficiência do texto positivo. Ademais, a interpretação estrita não parece justa à classe dos médicos também sob dois outros aspectos: a uma, que a licença por motivo de doença em familiar é um direito previsto no Estatuto, não podendo em hipótese alguma passar a impressão de favor administrativo; a duas, porque poderia causar situações discriminatórias no cotidiano dos órgãos públicos, vez que o servidor que precisasse gozar da referida licença (que é um direito, repita-se) passaria a ter um benefício a menos em relação àquele que não a usufruiu. A própria PGDF parece sinalizar que a “atualização normativa seria uma saída desejável para incluir, além da hipótese já prevista, os casos de afastamentos legais que não sejam considerados efetivo exercício”, cogitando de proposição legislativa “a fim de dispor expressamente sobre o tema em questão, visando, inclusive, a evitar tratamento anti-isonômico em relação aos servidores que possuem incapazes e/ou dependentes sob seus cuidados e necessitem, eventualmente, afastar-se do serviço para prestar-lhes assistência”... Posto isso, CONCEDO A LIMINAR, na forma requerida: item “a” do pedido da petição inicial. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. CITE-SE o ente requerido para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação da Fazenda Pública, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Datado eletronicamente. LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO Juiz de Direito É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem preparo diante da isenção legal. O abono de ponto, atualmente previsto no art. 151 da LC 840/2011, foi criado como um incentivo a assiduidade dos servidores distritais. Conforme previsão do citado dispositivo, são requisitos para a concessão do abono: a ausência de falta injustificada e o efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. Confira-se: Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. § 1o Para aquisição do direito ao abono de ponto, é necessário que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. . A LC 840/2011 em seu art. 165 considera como efetivo exercício: Art. 165. São considerados como efetivo exercício: I – as férias; II – as ausências previstas no art. 62; III – a licença: a) maternidade ou paternidade; b) médica ou odontológica; c) servidor; d) para o serviço militar obrigatório; IV – o abono de ponto; V – o afastamento para: a) exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em comissão ou função de confiança, de qualquer dos Poderes do Distrito Federal, União, Estado ou Município; b) estudo ou missão no exterior, com remuneração; c) participação em competição desportiva; d) participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu; VII – o período entre a demissão e a data de publicação do ato de reintegração; VIII – a participação em tribunal do júri ou outros serviços obrigatórios por lei. Parágrafo único. A licença para o desempenho de mandato classista ou o afastamento para exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal são considerados como efetivo exercício. Assim, a modalidade de licença por motivo de doença em pessoa da família não se encontra incluída como efetivo exercício. Ao contrário do argumento do ilustre magistrado de origem, entendo que não se trata de omissão da lei, mas de silêncio eloquente, pois não teve o legislador a intenção de incluir a licença por motivo de doença em pessoa da família como efetivo exercício, diferentemente do que fez com a licença médica e odontológica. Cabe ressaltar que a licença médica não é gênero, do qual a licença por motivo de doença em pessoa da família seria espécie. Tratam-se de licenças completamente distintas e previstas em artigos diversos. A licença médica e odontológica encontra-se prevista no art. 273 da Lei Complementar 840/2011: “Art. 273. Pode ser concedida licença médica ou odontológica para o servidor tratar da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio.” Enquanto a licença por motivo de doença em pessoa da família tem sua previsão no art. 134 da mesma Lei: “Art. 134. Pode ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial.” Assim, prima facie, entendo que o requisito de estar em efetivo exercício durante o ano aquisitivo é compatível com o interesse público de incentivar a assiduidade dos servidores, e que tal requisito não significa impedir o servidor do direito de tirar a licença por motivo de doença em pessoa da família. Pelo contrário, o servidor que tira a licença por motivo de doença em pessoa da família, sabe que não fará jus ao abono de ponto no próximo ano, pois não preencherá os requisitos previstos em lei. Cumpre destacar que o abono de ponto é um benefício a mais, a que os servidores do distrito federal possuem direito, caso preenchidos os requisitos legais. Ademais, a Lei 8.437, em seu art. 1o, §3o, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências, veda a concessão de liminar de natureza satisfativa: “§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Portanto, em uma análise preliminar, de cognição sumária, entendo que não estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, de forma que a decisão agravada deve ser suspensa até o julgamento final do presente agravo. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO da decisão que concedeu a tutela antecipada até o julgamento final do presente agravo. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-o da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de março de 2022